Tribunal: STF
Processo: ARE 1434335
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado reconheceu a inaplicabilidade do índice de correção monetária estabelecido pelo IPCA-E em detrimento da Lei federal nº 11.960/09 ao débito exequendo e, por conseguinte, rejeitou a alegação de insuficiência do pagamento da obrigação de pagar pela via dos precatórios feito pelo agravado.



    2. Modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425 e no RE 870.947 (tema 810). Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária do débito exequendo, por ter sido o uso da TR mantido até a data de 25.03.2015 apenas para precatórios já expedidos ou pagos até referida data. Para situações futuras, a declaração de inconstitucionalidade da TR para os precatórios se impõe, devendo a atualização monetária ser feita integralmente pelo IPCA-E. Decisão de primeiro grau em conformidade com o entendimento em questão. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o 5º, caput, e XXII, da CF/1988 e ao entendimento firmado por esta CORTE nas ADIS 4357 e 4425.



    Sustenta, em síntese, ser indevida a utilização do índice da caderneta de poupança – Taxa Referencial – como critério de atualização monetária, pois referido índice é manifestamente inconstitucional, conforme entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 bem como no RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral.



    Assevera que “foram acertadamente declarados inconstitucionais tanto o artigo 5º da Lei 11.960/09 como o trecho do § 12 do artigo 100 da CF (na redação da EC 62), por violarem tanto princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) como o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII), afastando assim a utilização da Taxa Referencial para correção monetária dos débitos judiciais do Poder Público”(fl. 5, Doc. 6).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a Taxa Referencial como índice de atualização monetária dos débitos da Administração Pública, com a determinação de que seja, com fundamento no ordenamento em vigor, utilizado o rotineiro índice oficial de correção (Tabela Prática do Tribunal de Justiça).



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”. Destacando, ainda, que o acórdão recorrido está em conformidade com a ADI 4357-QO (fl. 1, Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente aduz que a competência para análise do mérito do RE é do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Alega violação ao texto constitucional e reitera os fundamentos de mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 6):



    “1. O presente recurso pretende a reforma de r. decisão que fixou a utilização da TAXA REFERENCIAL como índice de correção monetária das dívidas judiciais do Poder Público (Art. 100, § 12, da Constituição Federal e art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09), entendimento que, à toda evidência, afronta o que foi decidido por este Col. Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 4357 e 4425. 



    A repercussão geral do tema é evidente uma vez que afeta todos os credores do Poder Público e também todas as unidades federativas, com nítidos impactos financeiros, econômico e orçamentários. 



    Além disso, do ponto de vista jurídico, decisões como a proferidas representam um desrespeito à autoridade dessa Corte Suprema e aos efeitos vinculantes do decidido em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Cuida-se assim de assunto política, social, econômica e juridicamente relevante, que traz profundos impactos para todos os litigantes contra o Poder Público (art. 543-A, § 1º). 



    Evidente, portanto, a repercussão geral, merecendo ser conhecido o presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 4, Doc. 4):



    “(...) o Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidou, por meio de repercussão geral (Tema nº 810), o entendimento segundo o qual “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    (...)



    Todavia, em sede de modulação de efeitos da ADI 4357 e da ADI 4425, o E. Supremo Tribunal Federal visou a resguardar os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 ao "Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015". Para os precatórios ou RPV's expedidos após a modulação dos efeitos em questão, aplica-se o entendimento exarado na ADI 4357 e 4425, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 no que tange à correção monetária. (ADI 4357, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014). 



    Frise-se que a modulação buscou, por questões de segurança jurídica, manter o uso da TR até 25/03/2015 apenas para os precatórios e RPV's já expedidos ou pagos até referida data. Para as situações futuras, por sua vez, a declaração de inconstitucionalidade da TR para os precatórios e RPV's deve ser observada. 



    Tem-se, assim, em síntese, que para fins de correção monetária da requisição inscrita em precatório ou RPV após a modulação dos efeitos da ADI 4357 e 4425 (25/03/2015), a sua atualização monetária deve se dar integralmente pelo IPCA-E, a partir da data base da conta de liquidação.



    Assim, consoante se extrai dos documentos aos autos de origem, tem-se que o requisitório foi expedido foi expedido antes de 25/02/2015 e, portanto, correta a aplicação da TR como fator de correção monetária haja vista que, no caso específico dos autos, não viola a tese constante do Tema 810/STF, pois, como dito, a aludida modulação somente se mostra descabida em relação aos casos em que não ocorreu a expedição ou pagamento do precatório o que não é a hipótese dos autos. Eis o disposto no acórdão do REsp nº 1.492.221/PR, proferido em sede de Recurso Repetitivo (Tema nº 905): 



    […]”



    Desse modo, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de precatório expedido antes de 25/03/2015.



     Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



     A propósito, veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente